Tribunal: STF
Processo: ARE 1400966
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 15)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA INTERPOSTO PELO SINDICATO DA MICRO E PEQUENA INDÚSTRIA DO TIPO ARTESANAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SIMPI. NULIDADE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2020 FIRMADA ENTRE O SIMPI E O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DA BAIXADA SANTISTA, VALE DO RIBEIRA E LITORAL PAULISTA – SINTIVEST, DECLARADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO SINDICATO PROFISSIONAL CONVENENTE, DA CONVOCAÇÃO E DA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DELIBERATIVA QUE O TERIA AUTORIZADO A NEGOCIAR E FIRMAR A NORMA COLETIVA COM O SINDICATO PATRONAL RÉU. A concepção e a elaboração das convenções coletivas de trabalho, dada a solenidade de que se revestem esses instrumentos, pressupõe a observância de ritos e exigências legais e estatutárias, conforme previsto no art. 612 da CLT. De outro lado, o atual entendimento da maioria dos membros integrantes desta Seção Especializada é o de que, com a nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, não se pode decidir sem que tenha sido concedida à parte a oportunidade para sanar possíveis irregularidades processuais, ante as disposições constantes dos arts. 10 e 317 do CPC. No caso em tela, conquanto tenha sido concedido prazo ao sindicato profissional convenente, SINTIVEST, para a apresentação do edital de convocação e da ata da assembleia que o teria autorizado a firmar a CCT 2018/2020 com o SIMPI - documentos necessários à análise da validade do instrumento negocial autônomo firmado - não houve nenhuma manifestação por parte do referido ente sindical. Desse modo, mantém-se a decisão que declarou a nulidade da CCT 2018/2020, por não ter sido observada a forma prescrita em lei. Recurso ordinário conhecido e não provido.” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 45).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput e XXXVI; 8º, I e II; e 146, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 3, p. 12-13, 18-19, 31, 37): 



    “Devido à complexidade da matéria, o Recorrente pede vênia para esclarecer a sua representação sindical, confirmada dentro do permissivo constitucional e da própria Súmula 677, deste E. STF combinada com os termos da Portaria 343/2000 do M.T.E., então vigente.



    Este movimento se justifica em virtude da violação cometida pelo v. Acórdão recorrido que extrapolou seu poder de decidir ao adentrar ao mérito da representação do Recorrente, a qual já está devidamente consolidada, inclusive em respeito ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada e pelo quanto assegurado pelo Texto Constitucional, em seus artigos 146, 170 e 179, em relação ao tratamento diferenciado dado às micro e pequenas empresas e, consequentemente, à sua organização e estrutura sindical.



    (...)



    Destarte, em que pese o registro sindical regular e legitimamente conferido ao Recorrente pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o tratamento diferenciado dado pelo Constituinte aos portes de empresa que o Recorrente representa, bem como a consolidação do ato jurídico perfeito e da coisa julgada em relação aos acordos que delimitaram a representação sindical do SIMPI (Recorrente), o v. Acórdão a quo assim decidiu diversamente.



    (...)



    Destarte, uma vez que a regra da unicidade sindical foi devidamente respeitada pelo Recorrente, na medida em que já concedido o registro sindical pelo Ministério do Trabalho e Emprego, com observância da Súmula 677, deste C. STF, o princípio da liberdade sindical não pode ser tolhido do Recorrente, como o fez o v. Acórdão aqui combatido, pois que este se sobreleva àquele.



    (...)



    O v. Acórdão objurgado, ao fundamentar pela irregularidade na representação sindical do Recorrente e sua conseqüente ilegitimidade de parte, adotou entendimento de que os sindicatos devem se constituir segundo quadro de atividades e profissões a que se refere o art. 577, da CLT (para fins de parâmetro para o enquadramento sindical), o que não foi recepcionado pela CF/88 e que não reflete a realidade sócio-econômica do País.



    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso pelos óbices das Súmulas 283 e 284 do STF (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte. 



    O Tribunal a quo limitou-se a analisar o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 612, da Consolidação das Leis Trabalhistas, para declarar a nulidade da convenção coletiva objeto presente ação, enquanto que o Recorrente, conforme as transcrições acima destacadas, buscou discutir, nas razões do extraordinário, a sua legitimidade para celebrar a convenção coletiva em si. 



     Assim, observa-se que as razões recursais não se mostram suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida.



    Ademais, quanto ao ponto do acórdão referente à validade do acordo coletivo, incide, ainda, a Súmula 283 desta Corte, visto que as razões recursais nada trazem a esse respeito, verbis:



    É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.



    Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III e IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente